Tribunal: STF
Processo: ACO 453
Classe: ACO
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-24
Data de publicação: 2007-05-24

Ementa:
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ART. 102, I, F, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
   AUTORIZAÇÃO LEGAL E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS ENTRE O ESTADO DO
   PARANÁ E A UNIÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE FERROVIA ENTRE OS
   MUNICÍPIOS DE APUCARANA E PONTA GROSSA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO,
   FORMULADO PELO ESTADO DO PARANÁ, DE TODOS OS GASTOS QUE DESPENDEU
   NA EXECUÇÃO DA OBRA DO REFERIDO RAMAL FERROVIÁRIO, INTEGRALMENTE
   LOCALIZADO EM SEU TERRITÓRIO. APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE
   CONTRATUAL DA UNIÃO ALCANÇADA POR MEIO DA INTERPRETAÇÃO DO
   CONVÊNIO FIRMADO EM 28.10.1968, MAS, SOBRETUDO, DAQUELE QUE O
   SUBSTITUIU, DE 23.07.1971, POSTERIORMENTE ADITADO EM 24.12.1973.
   AVENÇA CUJOS TERMOS DELIMITARAM, DE FORMA ESPECÍFICA, A
   RESPONSABILIDADE FINANCEIRA ASSUMIDA PELA UNIÃO, TRADUZIDA EM
   MONTANTE INFERIOR AOS CUSTOS GLOBAIS DO EMPREENDIMENTO.
   CONSTATAÇÃO, EM PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA, DE QUE OS VALORES
   REPASSADOS PELA UNIÃO SOMADOS COM OS QUE SE VIU COMPELIDA A PAGAR
   PARA A EXTINÇÃO DA DÍVIDA DO ESTADO PARANAENSE COM O CONSÓRCIO
   TRANSCON-AMURADA (ACO 381) SUPERARAM, EM MUITO, O QUANTUM
   EFETIVAMENTE DEVIDO PELA REQUERIDA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA
   REJEITADA.
1. Preliminares de inépcia da inicial, prescrição
   da pretensão indenizatória e perda do direito de regresso por
   falta de denunciação da lide rejeitadas por unanimidade.
2. O
   convênio firmado, em 23.07.1971, entre o Governo Federal e o
   Governo do Estado do Paraná cobriu todos os aspectos da avença
   anterior, de 28.10.1968, e deve, portanto, ser entendido como
   substitutivo desta última, cujas evidentes imperfeições veio a
   corrigir.
3. A União não deu cheque em branco, nem assumiu
   obrigação indeterminada, quando uniu esforços ao Estado do Paraná
   para a construção da ferrovia em questão, tendo, ao contrário,
   determinado com exatidão o alcance dos desembolsos a que se
   obrigara.
4. As leis estaduais que autorizaram o Governo do
   Paraná a celebrar os convênios examinados e a realizar a obra em
   seu território não possuem o condão de pautar os acordos
   celebrados com a União ou de gerar obrigações a serem atendidas
   pelo Governo Federal, sob pena de quebra do equilíbrio de esferas
   autônomas de poder no qual se baseia o princípio federativo.
5.
   Somente vinculam a administração pública federal os atos
   contratuais devidamente formalizados, não as meras manifestações
   voluntaristas partidas de eventuais ocupantes de cargos públicos.
   Os termos do que acordado somente poderiam ser alterados mediante
   celebração de convênio posterior (instrumento de mesma
   hierarquia) a modificar as condições expressamente assumidas no
   ato datado de 1971.
6. A perícia judicial levada a efeito nos
   autos demonstrou que, dentro dos lindes do convênio firmado, os
   valores repassados pela União acrescidos daqueles que se viu
   compelida a pagar ao consórcio autor da ACO 381 superaram, em
   muito, o quantum efetivamente devido ao Estado do Paraná.
7.
   Ação cível originária cujo pedido formulado se julga, por maioria
   de votos, improcedente.